Tribunal: STF
Processo: Rcl 59399
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Medida cautelar em Reclamação. Ocupação coletiva de área rural, anterior a 31.03.2021, cuja remoção foi suspensa com base na Lei nº 14.216/2021. Aplicabilidade do regime de transição. Liminar deferida. Proposta de referendo. 



    1. Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de mandado de reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828.



    2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022.



    3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.



    4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Consta do andamento do processo de origem, obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Rondônia, despacho de 06.12.2021 suspendendo o feito até 31.12.2022, sob o fundamento de que a “LEI Nº 14.216, DE  7 DE OUTUBRO DE 2021  determina a suspensão do cumprimento de mandados dessa natureza”. Na sequência, após o vencimento do prazo, consta o desarquivamento do processo e a expedição de novo mandado em 1º.03.2023. Nesse contexto, parece-me, em cognição sumária, que a reintegração de posse não poderia ter sido retomada, sem a observância dos procedimentos preparatórios definidos no paradigma invocado.



    5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas durante a pandemia, como no presente caso.



    6. Liminar referendada.